Tribunal: TJSP
Processo: 2057521-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de arbitramento de aluguéis. Insurgência contra decisão que rejeitou impugnação oposta pela agravante contra o laudo pericial. Superveniência de sentença de mérito, julgando procedente a ação. Inviabilidade do julgamento do agravo de instrumento. Perda do objeto. Decisão liminar que fica absorvida pela sentença. RECURSO NÃO CONHECIDO.